Tribunal: CARF
Processo: 19404.000326/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000326/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JAIRO ROBERTO LOPES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
APURADA
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza a
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/16) em nome do contribuinte em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2005 (fls. 47/50), em que foi constatada, conforme Descrição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000326/2008-88
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000326/2008-88

dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 16, pelo confronto do valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas Declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf, a Omissão de Rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor total
de R$ 215.397,56, recebidos da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS,
CNPJ 33.000.167/0001-01.
Na apuração dos rendimentos omitidos foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 47.315,12.
Da verificação dessa irregularidade, resultou a alteração de sem saldo de imposto
declarado para saldo de imposto a pagar apurado de R$ 3.780,45 (fl. 15), mais os
acréscimos legais devidos.
Inconformado com a alteração, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fl. 10), que foi Indeferida (fl. 05).
Tendo tomado ciência do indeferimento da SRL, por via postal, em 01/02/2008 (fls.
40/41), e continuando inconformado, impugnou o lançamento, tempestivamente, em
28/02/2008 (fls. 02/04), alegando, em resumo que:
- quando do preenchimento da Declaração Retificadora via internet, solicitada pelo
“Pedido de Esclarecimentos” para sua Declaração Original, entregue em 27/04/2005,
em formulário papel, algumas informações não foram salvas, conforme impresso na
Declaração Retificadora em anexo, o que não foi por ele percebido, até o recebimento
da Notificação Lançamento ora impugnada;
- as informações cujos valores estão sendo alegados como omitidos já eram do
conhecimento da Receita Federal quando do recebimento da Declaração entregue em
formulário papel, denotando que seria incoerente qualquer tentativa de fraude de sua
parte, posto que nenhum benefício foi alcançado com tal ação, evidenciando a
argumentação de “erro no salvamento” do sistema via internet.
No mais, relaciona os documentos que anexa, na tentativa de justificar suas alegações, e
requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
De fls. 17 a 39 foram juntadas cópias desses documentos, entre os quais cabe destacar:
- Pedido de Esclarecimentos referente à Declaração 07.646.811 – fl. 17;
- Recibo de entrega e Declaração Retificadora revisada – fls. 18/23;
- Recibo de entrega e Declaração Original – fls. 25/30;
- Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
referente ao ano base 2004, emitido pela PETROBRÁS, em nome do impugnante – fl.
31.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o Imposto de Renda
Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
As informações contidas na declaração retificadora substituem integralmente aquelas
informadas na declaração original.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000326/2008-88

Cientificado da decisão de primeira instância em 1/11/2012 (fl.61), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/11/2012 (fl. 62), reiterando as alegações de que se
tratou de erro no “salvamento” da declaração retificadora, de que não obteve qualquer vantagem
e da falta de intenção em eliminar eventual débito, e requerendo a inclusão das contribuições de
previdência oficial e privada, consignadas em seu comprovante de rendimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento noticia a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Em
seu recurso, o recorrente reitera a alegação de que teria havido falha no sistema de
processamento da declaração, ressaltando a sua boa-fé e o fato de não ter obtido vantagem com o
erro.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Como esclarecido na decisão recorrida, a declaração retificadora substituiu
integralmente a original, como se esta fosse, inclusive em seu resultado final. Deste modo, a
declaração original não pode produzir qualquer efeito sobre a retificadora, uma vez que a
primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, a não inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora
caracteriza omissão, como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de
ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora
correspondentes.
Lembro que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o contribuinte não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Quanto à inclusão das deduções com as contribuições de previdência oficial e
privada consignadas no seu comprovante de rendimento (fl.84), entendo que guardam relação
com o litígio, visto que são deduzidas diretamente dos rendimentos tidos por omitidos. Nesse
sentido, destaco que o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl.15) prevê, em sua
linha 5, a inclusão da previdência oficial sobre o rendimento omitido. Nada obstante, forçoso
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000326/2008-88

constatar que tal pleito não foi submetido ao colegiado de primeira instância e, por consequência,
não pode ser apreciado por este colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao
duplo de grau de jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal.
Por oportuno, é necessário esclarecer que a impossibilidade deste colegiado
analisar o pleito não afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela Autoridade
Fiscal, se esta entender cabível, lastreada nos art 145, III, c/c art 149, VIII, do Código Tributário
Nacional, com escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e,
consequente eficiência do processo executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital